Tribunal: TJDFT
Processo: 0721344-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE. COBRANÇA UNIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu requerimento de tutela de urgência destinado ao restabelecimento do fornecimento de água e à suspensão da cobrança unificada para as unidades comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a determinação de restabelecimento do fornecimento de água ao condomínio agravante, diante de inadimplemento de faturas pretéritas; (ii) estabelecer se é possível suspender, em sede de tutela de urgência, a cobrança unificada adotada pela concessionária em relação às unidades comerciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A interrupção do fornecimento de água, serviço público essencial, pode ser autorizada apenas diante de inadimplemento atual, sendo vedado o corte com base em débitos pretéritos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A análise da legalidade da cobrança unificada e da metodologia de faturamento exige produção de provas técnicas e fáticas, incabíveis na via estreita do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A concessionária não pode suspender o fornecimento de água com base em débitos pretéritos, o que revela que somente o inadimplemento atual justifica o corte. 2. A verificação de eventual abusividade na cobrança unificada e na metodologia de faturamento demanda dilação probatória, incabível em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução Adasa no 14/2011, art. 121.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 842.815/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 13.10.2020.